Tribunal: TJDFT
Processo: 0731607-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão do Juízo de Direito da da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF, que, nos autos da ação n. 0712444-89.2023.8.07.0020, concedeu, liminarmente, a tutela provisória de urgência, para determinar que a parte ré assegure a permanência da parte autora no atual plano de saúde, ou em outro equivalente até o julgamento do feito, sob pena de multa diária, fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Sustenta a agravante que a parte agravada ingressou na UNIMED NACIONAL na data de 15/02/2022 no plano 482837192 do contrato PME 115812 BIKE TECH BRASILIA MAGRELAS CAFÉ, através do código 08650003191176118, com carências contratuais e com CPT (Cobertura Parcial Temporária) para H522 - Astigmatismo. Alega que no momento da realização do contrato a parte agravada assinou declaração afirmando que apenas era portadora de astigmatismo, sem informar sobre seu quadro de obesidade, o que era necessário para cumprir o prazo de CPT de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data da contratação. Assevera que, na verdade, o plano de saúde foi contratado com a finalidade de amparar o postulante na realização da cirurgia bariátrica, sendo que, para além das advertências contidas na proposta de adesão, a Unimed procedeu com a possibilidade de retificação da declaração de saúde, mas o postulante não teve interesse em retificá-la. Frisa que a Lei dos Planos de Saúde permite o cancelamento do contrato com fraude localizada, e que a responsabilidade da Operadora de Planos de Saúde não pode ultrapassar os limites assumidos no contrato existente entre as partes, visto que as cláusulas foram devidamente aprovadas pela ANS e o cumprimento forçado de uma cobertura afeta não apenas a massa segurada, mas eventuais pessoas que queiram contratar um plano de saúde e que irão se deparar com valores expressivos. Por fim, insurge-se contra o valor da multa diária fixada em R$ 1.000,00, sem limitação, sob o fundamento de ser desproporcional para com o caso e decorrer da falsa ideia de irresponsabilidade da ré transmitida pela agravada. Argumenta que o limite deve estar atrelado ao proveito econômico discutido no feito, isto é, ao valor arbitrado à causa (R$ 10.000,00). Requer liminarmente a concessão da tutela antecipada para suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, ou, subsidiariamente, para reduzir e limitar o valor da multa a patamar razoável. Preparo no id. 49627179. Na decisão de id 49705770, o pedido liminar foi indeferido. Não foram apresentadas contrarrazões (id 50858741). É a suma dos fatos. Cumpre destacar que o artigo 932, inciso III, do atual Código de Processo Civil dispõe que “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Em consulta ao andamento processual, verifica-se que foi proferida sentença de mérito nos autos originários (proc. N. 0712444-89.2023.8.07.0020), que revogou a liminar concedida e julgou improcedentes os pedidos, nos termos do artigo 487, I do CPC. Assim, evidencia-se a perda superveniente do objeto do agravo, pois “Na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, sobrevindo sentença meritória ocorre a perda de objeto do agravo de instrumento. Precedentes.” (AgInt no REsp 1933407 / RJ, RELATOR Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 30/03/2022). Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante à superveniência de sentença de mérito nos autos do processo de origem, que revogou a tutela de urgência combatida no presente agravo de instrumento. À vista do exposto, nego seguimento ao recurso de agravo de instrumento, ante à manifesta perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do novo CPC. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator